Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721841-09.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) REQUERENTE: LUIZ CARLOS DOS REIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para se manifestar sobre o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar em revisão criminal. Brasília, 20 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador